Tribunal: TJSP
Processo: 2273568-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Taubaté. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Irresignação da parte executada. Cabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade que foi estendida aos valores mantidos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Taubaté. Bloqueio de saldo em conta bancária. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Irresignação da parte executada. Cabimento. É impenhorável montante depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Impenhorabilidade que foi estendida aos valores mantidos em contas bancárias de qualquer espécie, desde que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Orientação fixada pelo E. STJ no julgamento do AREsp no 1.671.483-SP. Precedentes desta C. 14a Câmara. Recurso provido.